Tribunal: TJDFT
Processo: 0753062-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. MEDIDA CAUTELAR. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. TEMA REPETITIVO No 1.155 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IRRELEVÂNCIA. AMPLIAÇÃO DO PERÍODO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DAS CAUTELARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de detração do período de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, limitando o reconhecimento ao intervalo de 22/4/2021 a 20/7/2021, período em que houve monitoração eletrônica.
2. O agravante pleiteia a ampliação da detração para todo o período em que esteve submetido à medida cautelar, de 22/4/2021 a 2/8/2024, sustentando que as cautelares não foram expressamente revogadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar a extensão do período de detração penal referente ao cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, especialmente quanto à relevância da monitoração eletrônica e do marco temporal final para o cômputo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.155 (REsp no 1.977.135/SC), consolidou o entendimento de que o período de recolhimento domiciliar noturno compromete o status libertatis do apenado e deve ser reconhecido para fins de detração penal, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e do non bis in idem.
5. A detração penal, prevista no artigo 42, do Código Penal, não se restringe às hipóteses de prisão provisória, mas alcança outras formas de restrição da liberdade ambulatorial que tenham semelhança com o cumprimento de pena.
6. O monitoramento eletrônico não é condição indispensável para a detração do período de recolhimento domiciliar noturno, conforme fixado pelo STJ, no Tema 1.155, sendo irrelevante o meio de fiscalização para o reconhecimento do direito.
7. A análise dos autos revela que o agravante foi submetido à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno (23h às 6h) desde 22/4/2021, conforme decisão proferida em audiência de custódia.
8. A sentença condenatória, prolatada em 15/1/2023, ao conceder o direito de recorrer em liberdade, revogou as medidas cautelares até então impostas, encerrando o período de restrição da liberdade ambulatorial.
9. A ausência de monitoração eletrônica em determinado período não afasta o dever de cumprimento do recolhimento domiciliar noturno, que se mantém pela força da decisão judicial que o determinou.
10. As horas de recolhimento domiciliar noturno devem ser convertidas em dias para fins de detração, desprezando-se eventual fração inferior a 24 horas, conforme metodologia estabelecida no Tema no 1.155, do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11.Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
O período de recolhimento domiciliar noturno deve ser computado para fins de detração penal, independentemente da existência de monitoração eletrônica, desde que comprovada a imposição da medida cautelar por decisão judicial.
A ausência de revogação expressa das medidas cautelares entre a audiência de custódia e a prolação da sentença condenatória autoriza o reconhecimento da detração por todo esse período.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.977.135/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 3a Seção, j. 23.11.2022 (Tema Repetitivo 1.155)